Tribunal: STF
Processo: ARE 1391476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPATÓRIA. LEI ANUAL DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA REVISÃO GERAL PELO JUDICIÁRIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ASSIDUIDADE PARA SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. IMPOSSIBILIDADE, ANTE O SEU CARÁTER PROVISÓRIO E "PROPTER LABOREM". REAJUSTE DE 20% QUE NÃO FOI CONCEDIDO AOS ATIVOS.



    1. A iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores estaduais caracteriza atividade discricionária, o que impede que as vias judiciárias determinem a referida revisão, sob pena de afronta ao princípio de separação de poderes, calcado no art. 2º da Constituição Federal.



    2. A responsabilidade civil do Chefe do Executivo, quanto às condutas omissivas, é de caráter subjetivo, imprescindível assim a demonstração da culpa ou dolo a respaldar o pedido de indenização e pagamento de prejuízos sofridos.



    3. A Lei que previu o pagamento de R$ 100,00 dispôs sobre a concessão de gratificação especial por assiduidade ao funcionário público efetivo e não aposentado, integrante do Quadro Geral do Estado.



    4. Em obediência ao princípio da isonomia, qualquer benefício concedido aos ativos deverá ser repassado aos inativos. Como não houve o reajuste de 20% na tabela dos ativos, não pode haver tal reajuste nos proventos dos inativos.



    Apelações providas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e § 6º; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente